Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a comprovação da embriaguez por outros meios de prova legalmente admitidos, conforme previsto no § 2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A ausência de exame técnico pericial não inviabiliza a condenação quando há elementos probatórios suficientes que atestam a embriaguez do condutor. No caso dos autos, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado foram no sentido de que evidenciaram sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.